Tribunal: CARF
Processo: 10909.721403/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721403/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.622 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART.
107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721403/2013-49
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721403/2013-49

Cuidam os autos de Auto de Infração lavrado para exigência de multa
regulamentar pela apresentação de dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando conforme bem sintetizado pela instância de piso:
- A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
- Retificação não é o mesmo que não prestação de informações;
- A presente multa fere princípios constitucionais;
- A multa é devida por navio;
- Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;
- Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) manteve o crédito tributário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, repisando as principais
alegações da impugnação, sobretudo no tocante à aplicação retroativa da Solução de Consulta no
02/2016, pela qual a alteração de informação prestada dentro do prazo não mais se confunde com
a ausência de prestação de informação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721403/2013-49

Inicialmente, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo não é nova
e já foi objeto de análise no âmbito do CARF, citando-se como exemplo os Processos no
11968.000834/2010-93 e 1968.000473/2008-61, que também envolviam penalidades aplicadas à
Recorrente, em períodos distintos.
Da Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de 2016
A Recorrente afirma que o acórdão recorrido merece reforma em razão da conduta
praticada não se amoldar ao enunciado prescritivo inserto no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei
37/1966, vez que a informação não teria sido prestada a destempo, tratando-se em verdade de
retificação, conforme Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de 2016:
Como se observa, o caso em tela não se enquadra no dispositivo legal apontado no
Auto de Infração, pois as informações necessárias e exigidas no prazo do art. 22 da IN
800/07 foram tempestivamente prestadas. O caso trata sim de RETIFICAÇÃO.
Logo, é patente que o fato gerador atribuído pelo Fiscal não foi a primeira informação
prestada pela Recorrente.
Com isto, resta claro e cristalino que não poderia a presente
RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO (CE) ser
enquadrada na ilicitude prevista na alínea ‘e’ do inciso IV, do art. 107 do Decreto-
Lei 37/66, isto é, DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO.
Acrescenta ainda:
Nota-se que a inclusão das informações foi realizada tempestivamente no dia
25/07/2008 – considerando que o prazo para prestar as informações era no dia
28/07/2008 (48 horas antes da atracação do navio – 30/07/2008 – nos termos do artigo
22 da IN 800/07).

Contudo, pela análise do auto de infração, é possível apurar que não se trata de
mera retificação, verificando-se a associação de Bill of Landing após prazo ou atracação.
A respeito da matéria, recorro à irretocável e didática explanação realizada pela
nobre colega Fernanda Vieira Kotzias sobre a figura do agente de cargas, bem como, das normas
a que estão obrigados:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721403/2013-49

Neste sistema, as cargas transportadas por meio de NVOCC contarão com dois
conhecimentos de carga: um classificado como master (“BL/AWB Master”) e, o outro,
como house ou filhote (“BL/AWB House”).
O transportador efetivo, residente ou domiciliado no exterior, emitirá o conhecimento
de carga genérico ou master, no qual constam como embarcador, o NVOCC
(consolidador no país de origem), e como consignatário, o agente de cargas, residente
ou domiciliado no Brasil. Após a chegada da carga no porto de destino, o agente de
cargas, residente ou domiciliado no Brasil, procederá à desconsolidação a fim de tornar
disponível o conhecimento de carga específico “house” e nele constam como
transportador o agente desconsolidador, como embarcador o exportador da mercadoria,
residente ou domiciliado no exterior, e como consignatário o importador. . (Acórdão n.
3401-007.847 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessãod e
29/07/2020)
No mesmo voto, mais uma vez ressoando o profundo conhecimento sobre a
matéria, destaca que, no Direito Aduaneiro, as obrigações principais e acessórias são imputadas
sobre sujeitos passivos que estejam dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua
sua atuação. Logo, não seria possível imputar à pessoa jurídica localizado no exterior, a
obrigação de informar o conteúdo das cargas desconsolidadas após a chegada do navio no Brasil:
Não obstante, a argumentação de que o HBL seria mera retificação das informações
prestadas no MHBL também não pode prosperar. A retificação é atividade que somente
pode ser realizada pelo responsável pela prestação da informação original, nos prazos e
situações permitidas por lei e pela autoridade. Assim, sendo o MHBL documento
emitido pelo armador, dentro das regras e contexto de sua atividade, impossível que o
mesmo seja retificado por outra pessoa jurídica de natureza distinta.
Ainda que o conteúdo de ambos os documentos deva ser idêntico, uma vez que
descrevem a mercadoria transportada e, eventuais diferenças podem implicar na
necessidade de apuração de fatos e potenciais infrações, tratam-se de documentos
distintos e que amparam situações distintas – motivo pelo qual os sujeitos envolvidos
são regulamentados por normas específicas, com prazos e condições diferenciadas.
Dessa forma, cabia à Recorrente emitir os conhecimentos eletrônicos agregados
(Bill of Lading House – HBL) referentes às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of
Lading Master – MBL) a indicavam como consignatária, condição por ela não refutada.
Considerando sua responsabilidade em prestar as informações sobre a carga desconsolidada
anteriormente à chegada ao território nacional, de modo que pelo cumprimento a destempo, sua
conduta enquadra-se no referido tipo infracional.
Em suma, portanto, a decisão de piso não merece reparos.
Demais alegações
Em síntese, assinala o Recorrente que o auto foi lavrado em face de empresa de
agenciamento marítimo “entretanto, trata-se de obrigação tributária acessória atribuída pela
Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.”
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a legislação atualmente vigente
responsabiliza solidariamente a agência marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras,
principais e acessórias, exatamente pela atuação como representante do transportador, nos termos
do art. 32 e 37 do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721403/2013-49

A obrigação de prestar as informações pertinentes ao transporte internacional de
carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do referido Decreto-Lei no 37/1966.
De forma a regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa SRF no 28,
de 27/04/1994, que estabeleceu os prazos em seu art. 37, § 2o, posteriormente alterado pela
Instrução Normativa SRF no 510, de 14/02/2005.
Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 800/2007, no art. 5o, estabelece
que “As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga”.
A realidade é que o entendimento predominante neste Conselho corrobora a
legitimidade passiva do agente marítimo, inclusive na Câmara Superior, destacando-se voto de
relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE.
SISCOMEX.
AGÊNCIAS
MARÍTIMAS.
CONDIÇÃO
DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências marítimas na
figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações da carga no
Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena de multa
do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
REJEITADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA CARF
N. 185. Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador estrangeiro
em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo disciplinado
expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 e na
IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre veículo,
operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo
certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não
se aplica ao caso a denúncia espontânea. (Acórdão no 3401-009.914 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27/10/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente
marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso de
infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração. (Acórdão no
9303-010.292 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 16/06/2020)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 185
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721403/2013-49

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Sendo assim, inclusive como mero representante do transportador estrangeiro, no
país, a Recorrente poderia ser responsabilizada de modo que, comprovada a representação, não
há que se falar em ilegitimidade passiva.
Alega ainda a Recorrente que merece ter a multa afastada em razão de denúncia
espontânea, nos termos do art. 136 do CTN e do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea
também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 126 dispõe que:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Este igualmente é o entendimento pacificado pela 3a Turma da CSRF:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350,
de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de
natureza administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não
se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Diante disso, tais argumentos não merecem acolhimento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.622 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721403/2013-49

Fl. 246
DF CARF MF
Original